Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-72.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000518-72.2021.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVA VILMA DA CRUZ NOVAES SILVA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIOR À MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA MEDIANTE TAXA ANUAL SUPERIOR A DOZE VEZES A TAXA MENSAL. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível apresentado por consumidora contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato ajuizada contra instituição financeira. A consumidora busca a revisão de contrato de financiamento de veículo, sob o argumento de que a taxa de juros remuneratórios é abusiva, a capitalização de juros não foi contratada expressamente, e há cobrança ilegal de encargos e tarifas, pleiteando o recálculo do contrato, a descaracterização da mora e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. O recurso discute os seguintes pontos: (i) se existe necessidade de perícia técnica contábil no processo; (ii) se a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato é abusiva em comparação com a média de mercado; (iii) se a capitalização mensal de juros é lícita no caso específico; (iv) se há prova de cobrança indevida de encargos moratórios que justifique a descaracterização do atraso (mora); e (v) se cabe a devolução em dobro de valores e o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre a validade das cláusulas do contrato bancário é matéria que se resolve com a análise do documento assinado e a aplicação do direito, sendo desnecessária a realização de perícia técnica contábil. A verificação matemática é suficiente para solucionar a lide, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo.

4. O Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.061.530-RS) e o Tribunal de Justiça da Bahia (Súmula nº 13) consolidaram que a taxa de juros só pode ser alterada se houver demonstração clara de que o valor cobrado é muito superior à taxa média do mercado. O contrato apresenta taxa de 17,46% ao ano, enquanto a média do Banco Central para o mesmo período era de 21,49% ao ano, o que comprova a total ausência de abuso contra a consumidora.

5. A capitalização de juros é legal quando existe previsão contratual expressa (Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça). O fato de o contrato prever uma taxa de juros anual (17,46%) que é matematicamente superior a doze vezes a taxa mensal (1,35% x 12 = 16,20%) cumpre a exigência de clareza e autoriza a cobrança, conforme regra definida pela Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça e pelo REsp nº 973.827/RS.

6. A parte autora não provou a cobrança abusiva de comissão de permanência junto com outros encargos. Os documentos mostram que, no caso de atraso, aplicam-se apenas a multa e os juros de mora legais.

7. Confirmada a legalidade das cobranças do período de normalidade do contrato (juros e capitalização), o atraso da consumidora não perde seus efeitos jurídicos (a mora não é descaracterizada).

8. Como a instituição financeira cumpriu o contrato e a legislação vigente, não existe ato ilícito que obrigue a devolução de valores ou o pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na integralidade. Honorários de sucumbência aumentados para 1
5
% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de cobrança por força da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

1. A contratação de taxa de juros remuneratórios inferior à média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da operação afasta qualquer alegação de abusividade.

2. É válida a capitalização de juros nos contratos bancários quando a taxa de juros anual estipulada for superior a doze vezes a taxa mensal, pois isso caracteriza a clareza exigida para a contratação da prática.

3. Sem a comprovação de cobrança abusiva nos encargos de normalidade do contrato, não é possível afastar os efeitos do atraso no pagamento (mora).

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, Súmulas 539 e 541; TJBA, Súmula 13; Apelação/Reexame Necessário 8000117-31.2022.8.05.0077, Rel(a). Des(a). Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 8081202-05.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000518-72.2021.8.05.0139
, em que figuram como apelante EVA VILMA DA CRUZ NOVAES SILVA e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora